Tribunal: TJMT
Processo: 1030032-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030032-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIOVANNA PLACIDO SOARES - CPF: 485.143.508-89 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (AGRAVANTE), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (AGRAVANTE), CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.851-01 (AGRAVANTE), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - CPF: 443.964.678-69 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE FIANÇA. MATÉRIAS DE MÉRITO NÃO SUSCITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, na qual se alegava ilegitimidade passiva, nulidade de fiança e ausência de poderes específicos do mandatário, mantendo-se a exigibilidade do título executivo judicial formado com o trânsito em julgado da sentença monitória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a exceção de
pré
-executividade para rediscutir legitimidade passiva e validade da fiança após o trânsito em julgado da sentença monitória; (
ii
) saber se tais matérias estão
alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada; e (
iii
) saber se houve correta distribuição do ônus da prova na rejeição da exceção.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade possui natureza excepcional e restringe-se à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída, sendo incabível para veicular questões de mérito que demandem dilação probatória.

4. As alegações de ilegitimidade passiva, vício de representação e nulidade da fiança deveriam ter sido deduzidas na fase de conhecimento, por meio de embargos monitórios, encontrando-se, após o trânsito em julgado, alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

5. Ainda que superado o óbice da preclusão, incumbia aos executados o ônus de comprovar os fatos impeditivos ou extintivos do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, mesmo após oportunidade expressamente concedida pelo juízo de origem.

6. A fiança prestada por escrito no corpo do contrato atende às exigências legais, sendo inaplicável a alegação genérica de nulidade, uma vez que a interpretação restritiva prevista no art. 819 do Código Civil não implica invalidade automática da garantia.

7. As decisões agravadas encontram-se devidamente fundamentadas, inexistindo violação ao art. 489 do CPC, sendo legítima a rejeição da exceção de
pré
-executividade como meio de preservação da coisa julgada e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a utilização da exceção de
pré
-executividade para rediscutir matérias de mérito não suscitadas na fase de conhecimento, após o trânsito em julgado da sentença monitória.

2. Alegações de ilegitimidade passiva, vício de representação e nulidade de fiança, quando dependentes de dilação probatória, encontram-se alcançadas pela coisa julgada e pela preclusão consumativa.

3. Incumbe ao executado o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, não se admitindo a reabertura da instrução na fase de cumprimento de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Amazon
Construtora Ltda., Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira
e
Carolina Ribeiro de Oliveira
contra decisões proferidas nos autos de cumprimento de sentença que rejeitaram
a
exceção de
pré
-executividade
opostas em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória
.

Como salientado, o
feito originário consiste em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face dos agravantes, objetivando a cobrança
de dívida no valor histórico de R$ 405.348,10, decorrente de suposto inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 18716970.

A ação monitória foi julgada procedente em 31/08/2021, constituindo-se título executivo judicial.

Iniciado o cumprimento de sentença, os agravantes apresentaram exceção de
pré
-executividade alegando: (i) ilegitimidade passiva, pois o contrato e a fian
ç
a teriam sido assinados por procuração sem poderes específicos; (
ii
) ausência de comprovação pelo banco dos poderes do procurador Valdinei; (
iii
) nulidade da fian
ç
a por genericidade.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade (ID 193413504), fundamentando que os executados, apesar de intimados a produzirem prova para embasar suas alegações, deixaram transcorrer o prazo sem cumprir a determinação judicial.

Os agravantes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão de ID 203915663, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade.

Inconformados, interpuseram o presente agravo de instrumento
a reformar a decisão agravada e dar procedência a exceção de
pré
executividade
.

O agravado apresentou contrarrazões
(ID.
318922874
)
pugnando pela manutenção da decis
ão agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se na origem
de Ação
Monitória
em fase de Cumprimento de Sentença
nº 1000102-69.2018.8.11.0041
, na qual o Agravado
, Banco do Brasil,
obteve provimento jurisdicional
nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo Civil,
converto o mandado inicial em mandado executivo
, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 405.348,10 (quatrocentos e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e dez centavos), corrigido até 31/01/2018.

Condeno
os requeridos ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do artigo 85, Código de Processo Civil.
”

A sentença
proferida nos autos transitou em julgado sem interposição de recurso
(Certidão – ID.
66682854
)
.

O Agravado deu início à fase de cumprimento de sentença, apontando como devido o importe de R$ 609.194,33 (seiscentos e nove mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) – ID
.

71278089
de origem.

Os Agravantes foram intimados e não adimpliram a obrigação, todavia apresentaram Exceção de
Pré
executividade, alegando, em síntese,
(i) ilegitimidade passiva, pois o contrato e a fian
ç
a teriam sido assinados por
procuração sem poderes específicos; (
ii
) ausência de comprovação pelo banco dos poderes do procurador Valdinei; (
iii
) nulidade da fian
ç
a por genericidade.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
executividade do seguinte modo:

“
Vistos etc.

Tendo em vista que os executados, apesar de devidamente intimados a produzirem prova para embasar a pretensão, deixaram transcorrer o prazo concedido sem cumprir a determinação judicial, REJEITO, portanto, a exceção de
pré
-executividade então apresentada, devido à ausência de provas do quanto alegado.

No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo atualizado da dívida, bem como requerer o que entender de direito voltado à satisfação do seu crédito, sob pena de aplicação do disposto no art. 921 do CPC.

A supracitada decisão é objeto da presente irresignação.

Todavia, em que pese seus argumentos, a
irresignação não merece prosperar, pelos fundamentos que passo a expor.

1.
Da Natureza Da Exceção De
Pré
-Executividade

A exceção de
pré
-executividade, construção pretoriana de caráter excepcional, destina-se exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que possam ser demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Como bem assentado pela doutrina e jurisprudência, tal instituto não se presta à rediscussão de questões que demandem instrução probatória ou que já foram objeto de
discussão a configurar a
preclusão.

No caso em exame, as questões suscitadas pelos agravantes - legitimidade passiva
(
o ônus de comprovar a existência da procuração
)
,
a
validade do mandato e extensão da fian
ç
a - deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento, por
ocasião e pelo
meio de embargos monitórios.

Tendo a ação monitória transit
ado em julgado sem a oposição das questões ora
dipostas
em
embargos, operou-se a preclusão consumativa, sendo vedado aos agravantes reabrir a discussão na fase executiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INAPLICABILIDADE .
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
NÃO CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3. Transitada em julgado a sentença que julgou os embargos de terceiro, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte executada, na fase de cumprimento de sentença, agitar tema que poderia ter sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res
judicata
. Conclusão diversa implicaria eternizar as
discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo .3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2529297 GO 2023/0444932-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

A propósito esse é o entendimento seguindo pelos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA
JULGADA .
ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer convertida em perdas e danos, rejeitou exceção de
pré
-executividade. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, é admissível o exame de vício de representação em contratos que serviram de base à condenação, sob o argumento de nulidade absoluta do título judicial, apresentado por meio de exceção de
pré
-executividade. III. Razões de decidir 3.
O título executivo judicial é revestido de eficácia própria e autonomia, sendo incabível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir questões já decididas ou que poderiam ter sido debatidas
na fase de
conhecimento .
4. A alegação de nulidade por vício de representação nos contratos é matéria de mérito que exigiria dilação probatória e está alcançada pela coisa julgada material, conforme
arts
. 502, 507 e 508 do CPC.
5 .
A exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional e só é admitida quando a matéria for de ordem pública e comprovada por prova pré-constituída, o que não se verifica no caso.
6. A conduta processual do agravante configura litigância de má-fé, por suscitar questão protelatória e alterar a verdade dos fatos, incidindo nas hipóteses previstas no art. 80, incisos VI e VII, do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: “
1 .
É incabível a rediscussão de nulidade contratual na fase de cumprimento de sentença, quando a alegação demanda dilação probatória e a matéria encontra-se coberta pela coisa julgada. 2. A exceção de
pré
-executividade é inadmissível quando utilizada para veicular matéria de mérito que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento e que demande dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 502, 507, 508, 80, VI e VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2529297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
j .
19.08.2024,
DJe
02.09 .2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10342924020258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/
2025)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-ÉXECUTIVIDADE REJEITADA. ADULTERAÇÃO DOS CHEQUES QUE EMBASAM A AÇÃO
MONITÓRIA .
AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. DECISÃO
MANTIDA .
1. A exceção de
pré
-executividade é um instrumento a ser manejado de maneira excepcional para as matérias suscetíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. 2. Observada a necessidade de dilação probatória, a suposta nulidade do título extrajudicial deveria ter sido aduzida e apurada na via própria, isto é, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, e não por meio de exceção de
pré
-
executividade .
3.
Formado o título executivo, na ausência de embargos à pretensão monitória, é defeso ao devedor rediscutir questões preclusas que poderiam ter sido suscitadas naquela oportunidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5056838-53 .2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
.)

Ainda que se superasse o óbice da preclusão, a distribuição do ônus probatório foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

Nos termos do artigo
373, II, do CPC, cabe ao réu (executado) o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A alegação de vício de representação constitui fato extintivo da obrigação, incumbindo sua prova a quem a alega.

O juízo
a quo
, em ato de cooperação processual,
ainda
oportunizou aos agravantes a produção da prova documental necessária, mas estes quedaram-se inertes, o que justifica plenamente a rejeição da exceção.

A
dem
a
is, a
fian
ç
a foi prestada por escrito no corpo do próprio contrato, identificando claramente a obrigação garantida. A interpretação restritiva prevista no art
igo
819 do Código Civil não se confunde com nulidade automática, mas determina que o fiador responda exatamente pelo que foi pactuado.

As decisões agravadas encontram-se devidamente fundamentadas, expondo com clareza os motivos que levaram à rejeição da exceção de
pré
-executividade e dos embargos de declaração.

Não há violação ao art
igo
489 do CPC quando o julgador expõe adequadamente os fundamentos de sua convicção, ainda que de forma concisa.

Portanto, a
s decisões agravadas aplicaram corretamente os institutos processuais pertinentes, reconhecendo a impossibilidade de rediscussão, na fase executiva, de matérias que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento.

A tentativa de utilizar a exceção de
pré
-executividade para reabrir questões já preclusas representa indevida burla à coisa julgada e à segurança jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegras as decisões agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026